Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701762-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANISE GOMES DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0736403-09.2020.8.07.0016 que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se. Informa a autora que implantou o contraceptivo ESSURE, apresentando diversos efeitos colaterais graves, que impõem a necessidade de CIRURGIA GINECOLÓGICA para a retirada do dispositivo. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal disponibilize à autora cirurgia mencionada, com urgência. É o breve relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Verifico presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela, isto porque as alegações da autora são verossímeis. Com efeito, há nos autos relatório médico que descreve a possibilidade real e iminente de que o dispositivo se desloque e atinja um órgão vital, gerando perigo de morte (id. no 71990726). O direito da parte autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral". Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independente do tipo de moléstia diagnosticada. Posto isso, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o Réu disponibilize à parte autora, IVANISE GOMES DE LIMA, RG no 1441145, SSP/DF e CPF no 602.266.331-87, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, CIRURGIA GINECOLÓGICA PARA RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE, na forma indicada pelo médico. Cite-se e intimem-se. Intime-se o Núcleo de Judicialização da SES/DF.” Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal sustenta, em breve síntese, que “não é verdade que a ANVISA teria, por si, cancelado o registro do produto e em virtude de risco à saúde dos usuários”. Narra que, em janeiro de 2019, foi publicado o cancelamento do registro do produto, mas a pedido da fabricante/importadora, e não em razão de qualquer defeito verificado pela ANVISA ou pelos demais órgãos de fiscalização na área de saúde. Relata que o laudo é genérico e “não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância no dispositivo”. Assevera que somente uma avaliação multidisciplinar, baseada em diversos exames poderia concluir pela necessidade de retirada do dispositivo. Aduz, que a agravada não comprovou a ocorrência dos sintomas relatados na inicial, nem que eventuais sintomas que, segundo a narrativa iniciaram após alguns anos desde a implantação, decorram do dispositivo Essure@. Afirma que a paciente não foi submetida a exames e avaliação multidisciplinar a fim de investigar as causas dos sintomas descritos, haja vista que o raio x apresentado não demonstra anormalidades no dispositivo que foi implantado há 8 anos. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). Sucessivamente, pugna seja determinada a análise clínica da autora/agravada por profissionais do serviço público de saúde, “a fim de avaliarem os meios cientificamente adequados para tratamento da paciente, inclusive, se o caso, o cirúrgico, evitando-se de manter a priori a já realização de cirurgia, com base em elementos frágeis de convicção e com riscos para a paciente”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, forçoso reconhecer a indispensabilidade de prova técnica para atestar o comprometimento da saúde da paciente, em razão da manutenção do implante em seu organismo, a justificar a responsabilização do ente federativo para promover a abordagem cirúrgica de retirada do dispositivo Essure®. Isso porque, muito embora a autora tenha acostado relatório médico que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora (sem que os referidos sintomas tenham sido descritos no relatório). Nesse cenário, evidencia-se, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do ente distrital. Outrossim, diante da possibilidade de multiplicidade de demandas objetivando o referido procedimento, verifica-se o risco de grave dano ao erário. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC e dos arts. 87, V, e 248, VI, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito